Tribunal: STJ
Processo: 0396392-95.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1043260 - SC(2025/0396392-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: ASER MATHEUS VENTURA VIEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
TRÁFICO DE DROGAS. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA.
INOCORRÊNCIA.
VALIDADE
DO
LAUDO
PERICIAL.
AGRAVO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de habeas corpus.
2. Absolvido em primeira instância, o agravante foi condenado pelo
Tribunal de origem como incurso no art. 33,
, da
No
caput
Lei n. 11.343/2006.
presente
, alega quebra de cadeia de custódia e ausência de comprovação da
writ
materialidade.
II. Questão em discussão
3. Há uma questão em discussão: saber se a divergência entre o laudo
pericial, que não mencionou o lacre, e o auto de infração configura quebra de cadeia
de custódia apta a invalidar o laudo pericial.
III. Razões de decidir
4. A ausência de lacre nas amostras periciais não configura, por si só,
quebra de cadeia de custódia, especialmente quando o laudo pericial está
devidamente fundamentado e não há indícios de adulteração ou interferência na
prova.
5. A quebra de cadeia de custódia exige demonstração concreta de prejuízo
ao acusado, conforme o princípio do "
" (art. 563 do CPP).
pas de nullité sans grief
No caso, não houve demonstração de adulteração ou prejuízo à confiabilidade do
material periciado.
6. Apesar da divergência entre a quantidade de entorpecentes registrada no
auto de apreensão e aquela efetivamente periciada, a quantidade indicada no auto de
apreensão se encontra isolada se comparada com os demais atos realizados na
delegacia no momento da lavratura do auto de prisão em flagrante.
IV. Dispositivo e tese
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de lacre nas amostras periciais não configura quebra de
cadeia de custódia sem demonstração de adulteração ou prejuízo à confiabilidade do
material periciado.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
Código Penal, arts. 33, § 3o, e 59.
art. 563; Lei n. 11.343/2006, art. 42;

Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA55947121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 13:09:34
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 8f5ecc56-00b9-4e87-8bfd-503ea6e8152f

STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta
771.217/SP,
Turma, julgado em
STJ,
Rel. Min. Reynaldo
24/06/2024;
AREsp 2874634/SP,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/04/2025; REsp n. 2.031.916/SP,
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
09/04/2026
15/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA55947121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 13:09:34
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 8f5ecc56-00b9-4e87-8bfd-503ea6e8152f

AgRg no HABEAS CORPUS No 1043260 - SC(2025/0396392-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: ASER MATHEUS VENTURA VIEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
TRÁFICO DE DROGAS. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA.
INOCORRÊNCIA.
VALIDADE
DO
LAUDO
PERICIAL.
AGRAVO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de habeas corpus.
2. Absolvido em primeira instância, o agravante foi condenado pelo
Tribunal de origem como incurso no art. 33,
, da
No
caput
Lei n. 11.343/2006.
presente
, alega quebra de cadeia de custódia e ausência de comprovação da
writ
materialidade.
II. Questão em discussão
3. Há uma questão em discussão: saber se a divergência entre o laudo
pericial, que não mencionou o lacre, e o auto de infração configura quebra de cadeia
de custódia apta a invalidar o laudo pericial.
III. Razões de decidir
4. A ausência de lacre nas amostras periciais não configura, por si só,
quebra de cadeia de custódia, especialmente quando o laudo pericial está
devidamente fundamentado e não há indícios de adulteração ou interferência na
prova.
5. A quebra de cadeia de custódia exige demonstração concreta de prejuízo
ao acusado, conforme o princípio do "
" (art. 563 do CPP).
pas de nullité sans grief
No caso, não houve demonstração de adulteração ou prejuízo à confiabilidade do
material periciado.
6. Apesar da divergência entre a quantidade de entorpecentes registrada no
auto de apreensão e aquela efetivamente periciada, a quantidade indicada no auto de
apreensão se encontra isolada se comparada com os demais atos realizados na
delegacia no momento da lavratura do auto de prisão em flagrante.
Documento eletrônico VDA55697013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:42
Código de Controle do Documento: 0feaf677-a8a3-40b7-b7de-6566a80a8aee

IV. Dispositivo e tese
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de lacre nas amostras periciais não configura quebra de
cadeia de custódia sem demonstração de adulteração ou prejuízo à confiabilidade do
material periciado.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
Código Penal, arts. 33, § 3o, e 59.
art. 563; Lei n. 11.343/2006, art. 42;

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta
771.217/SP,
Turma, julgado em
STJ,
Rel. Min. Reynaldo
24/06/2024;
AREsp 2874634/SP,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/04/2025; REsp n. 2.031.916/SP,
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por ASER MATHEUS VENTURA
VIEIRA. contra decisão de fls. 276-281, que não conheceu do habeas corpus.
Sustenta a parte agravante que o
não pretende reexame de provas,
habeas corpus
mas o reconhecimento da ausência delas para a condenação, por manifesta quebra da cadeia de
custódia.
Argumenta que não se trata de mero “erro material”, pois há discrepância substancial
entre as quantidades de drogas registradas no boletim de ocorrência (9,7 g de maconha e 4,8 g de
cocaína), no auto de apreensão (0,1 g de maconha e 0,1 g de cocaína) e no laudo pericial (9,7 g
de maconha e 4,8 g de cocaína), comprometendo a integridade probatória.
Sustenta que o laudo pericial não menciona o lacre no 6250321 indicado no boletim
de ocorrência e no ofício de requisição, e que a referência apenas ao ofício e à data não assegura
a correspondência do vestígio, sobretudo porque as quantidades registradas no ofício (0,1 g/0,1
g) não se coadunam com as periciadas (9,7
g).
g/4,8
Requer o provimento do agravo regimental para, não sendo exercido positivamente o
juízo de retratação pela Relatora, levar o
à apreciação colegiada, com o
habeas corpus
restabelecimento da sentença absolutória que reconheceu a quebra da cadeia de custódia e a
ilegalidade da prova pericial.
É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta provimento.
Conforme já relatado, a defesa se insurge contra acórdão que deu provimento ao
recurso da acusação para condenar o paciente pelo crime do
, da
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006,
apesar de o juízo de primeiro grau tê-lo absolvido diante da ausência de materialidade.
Consoante exposto na decisão agravada, o Tribunal de origem consignou que a
divergência entre a quantidade de entorpecentes registrada no auto de apreensão e aquela
efetivamente periciada como fundamento para a absolvição não comprometeu a comprovação da
materialidade delitiva.
Documento eletrônico VDA55697013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:42
Código de Controle do Documento: 0feaf677-a8a3-40b7-b7de-6566a80a8aee

De fato, conforme exposto no acórdão, a quantidade de drogas mencionadas no auto
de apreensão (0,1 de maconha e 0,1g de cocaína) não corresponde à quantidade indicada no
boletim de ocorrência, que registra a apreensão de 9,7g de maconha e 4,8g de cocaína.
Ocorre que o Tribunal de origem concluiu que a quantidade indicada no auto de
apreensão se encontra isolada se comparada com os demais atos realizados na delegacia no
momento da lavratura do auto de prisão em flagrante. Isso porque, no curso da persecução, no
Termo de Constatação n.
se confirma que, de fato, a quantidade de drogas
000192/2025
apreendidas é: 4,8g de substância em pó branco embalada em porções, com resultado positivo
para cocaína, e 9,7g de substância compactada, com resultado positivo para maconha.
Nesse aspecto, a desconstrução do julgado, buscando desconstituir tais premissas
fáticas, não encontra amparo na via eleita, dada a necessidade de revolvimento do conjunto
fático-probatório, procedimento de análise exclusivo das instâncias ordinárias e vedado na
estreita via do
.
habeas corpus
No tocante à ausência do número de lacre dos itens periciados nos autos do laudo
realizado pelo perito, o Tribunal consignou que o perito fez referência ao ofício e a data de
requisição, confirmando que as quantidades corretas são as mencionadas no boletim de
ocorrência.
Desse modo, não é possível constatar a quebra de cadeia de custódia na ausência de
menção ao número pelo perito responsável. Isso porque, como bem mencionado pelo Tribunal
de origem, o perito fez referência ao ofício e à data de requisição confirmando as quantidades de
drogas apreendidas eram as mesmas mencionadas no boletim de ocorrência.
Ademais, a orientação jurisprudencial do STJ é no sentido de que a inexistência de
lacre nas amostras submetidas à perícia, isoladamente, não implica ruptura da cadeia de custódia,
mormente quando o laudo técnico está adequadamente fundamentado e não há qualquer indício
de alteração ou interferência na evidência.
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. QUEBRA DE
CADEIA DE CUSTÓDIA. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL
FECHADO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso especial, em razão da incidência das Súmulas 7 e 83 do
Superior Tribunal de Justiça.
2. O agravante foi condenado por tráfico de drogas e desobediência, com pena de
5 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão em regime inicial fechado, e 20 dias de
detenção em regime inicial aberto. Alegou quebra de cadeia de custódia,
insuficiência probatória, ilegalidade na dosimetria da pena e incompatibilidade do
regime inicial fechado com as circunstâncias do caso.
3. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina manteve a condenação, validando a
perícia realizada em parte da droga apreendida, justificando a exasperação da pena-
base em
devido à quantidade de droga apreendida (8,55 kg de maconha) e
1/4
fixando o regime inicial fechado em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de lacre nas amostras
periciais configura quebra de cadeia de custódia apta a invalidar o laudo pericial; (ii)
verificar se a exasperação da pena-base em
foi devidamente fundamentada; e
1/4
(iii) analisar se o regime inicial fechado é compatível com as circunstâncias do caso
concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ausência de lacre nas amostras periciais não configura, por si só,
quebra de cadeia de custódia, especialmente quando o laudo pericial está
devidamente fundamentado e não há indícios de adulteração ou interferência
na prova.
6. A quebra de cadeia de custódia exige demonstração concreta de prejuízo ao
acusado, conforme o princípio do "pas de nullité sans grief" (art. 563 do CPP). No
caso, não houve demonstração de adulteração ou prejuízo à confiabilidade do
material periciado.
Documento eletrônico VDA55697013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:42
Código de Controle do Documento: 0feaf677-a8a3-40b7-b7de-6566a80a8aee

7. A exasperação da pena-base em
foi fundamentada na quantidade e
1/4
natureza da droga apreendida (8,55 kg de maconha), em conformidade com o art. 42
da
que prevê preponderância desses fatores na dosimetria da
Lei no 11.343/2006,
pena.
8. A fixação do regime inicial fechado foi devidamente justificada com base nas
circunstâncias judiciais desfavoráveis, em observância aos arts. 33, § 3o,
59,
c/c
ambos do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de lacre nas amostras periciais não configura quebra de cadeia de
custódia sem demonstração de adulteração ou prejuízo à confiabilidade do material
periciado.
2. A exasperação da pena-base pode ser fundamentada na quantidade e natureza
da droga apreendida, conforme o
da
art. 42
Lei no 11.343/2006.
3. A fixação do regime inicial fechado é válida quando há circunstâncias judiciais
desfavoráveis devidamente justificadas.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 563; Lei no 11.343/2006, art. 42;
Código Penal, arts. 33, § 3o, e 59.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
771.217/SP,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
STJ,
24/06/2024;
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
AREsp 2874634/SP,
julgado em 22/04/2025.
(AgRg no
relatora Ministra Maria Marluce Caldas,
REsp n. 2.222.213/SC,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
) [grifei]
17/12/2025,
22/12/2025.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
RECURSO ESPECIAL. CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE LACRE.
VALIDADE
DO
LAUDO
PERICIAL.
MINORANTE
DO
TRÁFICO
PRIVILEGIADO. ATOS INFRACIONAIS ANTERIORES E QUANTIDADE DE
DROGAS.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
REGIME
INICIAL
DE
CUMPRIMENTO DE PENA. CABIMENTO DO REGIME SEMIABERTO. PENA-
BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RÉU PRIMÁRIO E SEM
ANTECEDENTES. PENA INFERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto para questionar: (i) a validade do laudo pericial
diante da suposta quebra da cadeia de custódia; (ii) o afastamento da causa de
diminuição de pena do tráfico privilegiado; e (iii) o regime inicial fechado imposto
para o cumprimento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:(i) verificar se a ausência de lacre nas amostras
periciais configura quebra da cadeia de custódia, apta a invalidar o laudo pericial;(ii)
analisar se é cabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33,
§ 4o, da
frente à quantidade, diversidade e natureza das drogas
Lei n. 11.343/2006,
apreendidas, bem como à existência de atos infracionais praticados pelo réu;(iii)
definir se o regime inicial fechado para cumprimento da pena é compatível com as
circunstâncias do caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de lacre nas amostras periciais não configura, por si só,
quebra da cadeia de custódia, especialmente quando o laudo pericial encontra-
se devidamente fundamentado, não havendo indícios de adulteração ou
interferência na prova, conforme a jurisprudência consolidada do STJ.
4. A quebra da cadeia de custódia, para ensejar a nulidade da prova, exige
demonstração concreta de prejuízo para o acusado, conforme o princípio do pas de
nullité sans grief (art. 563 do CPP). No caso, não houve demonstração de
adulteração ou prejuízo à confiabilidade do material periciado.
5. O afastamento da minorante do tráfico privilegiado, prevista no
§ 4o, da
art. 33,
fundamenta-se na expressiva quantidade, diversidade e
Lei n. 11.343/2006,
natureza das drogas apreendidas, bem como na existência de atos infracionais
praticados pelo réu, evidenciando sua dedicação a atividades criminosas, em
consonância com a jurisprudência desta Corte.
Documento eletrônico VDA55697013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:42
Código de Controle do Documento: 0feaf677-a8a3-40b7-b7de-6566a80a8aee

6. A imposição de regime inicial fechado, diante da pena definitiva de 5 anos de
reclusão e das circunstâncias favoráveis ao réu na primeira fase da dosimetria,
configura constrangimento ilegal, tendo em vista que o regime semiaberto se revela
adequado nos termos do
§ 2o, b, do Código Penal, e considerando os
art. 33,
parâmetros do
da
IV. RECURSO ESPECIAL
art. 42
Lei n. 11.343/2006.
PARCIALMENTE
PROVIDO
PARA
FIXAR
O
REGIME
INICIAL
SEMIABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
REsp n. 2.031.916/SP,
julgado em
DJEN de
) [grifei]
17/12/2024,
23/12/2024.

Não se vislumbra, portanto, qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por este
Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA55697013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:42
Código de Controle do Documento: 0feaf677-a8a3-40b7-b7de-6566a80a8aee

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.043.260 / SC
Número Registro: 2025/0396392-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50025045720258240523 50025305520258240523 50324517620258240000
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: ASER MATHEUS VENTURA VIEIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ASER MATHEUS VENTURA VIEIRA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Documento eletrônico VDA55914991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:49:22
Código de Controle do Documento: a0a8b8e0-e973-4d6e-b2ae-320521e3e0c6

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55914991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:49:22
Código de Controle do Documento: a0a8b8e0-e973-4d6e-b2ae-320521e3e0c6